Tribunal: STF
Processo: HC 205782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ASSENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO (ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.8.2021 por Marlon Antonio Fontana, advogado, em benefício de Ademar Benedito Veronezi Filho, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Pela decisão questionada, de 17.9.2020, foi inadmitido, por intempestividade, o Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 1.505.799. Consta da decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto por ADEMAR BENEDITO VERONEZI FILHO com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 1786):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acórdão embargado de acordo com a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 168/STJ.2. Agravo interno não provido.
    Sustenta o recorrente ofensa aos artigos 5º, inciso, LIV e LV, e 1º, III, ambos da Constituição Federal, bem como existência de repercussão geral da matéria alegada, argumentando que logrou demonstrar que não é necessária a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
    As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.837-1.842.
    É o relatório.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi considerado publicado em 26.06.2020 (sexta-feira) (certidão de fl. 1.792), razão pela qual a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 29.06.2020 (segunda-feira) e encerrou-se em 3.08.2020 (segunda-feira).
    Contudo, o apelo extremo somente foi protocolado em 11.08.2020 (terça-feira), sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
    Quanto ao ponto, é imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a contagem dos prazos na esfera criminal é disciplinada por norma específica, qual seja, o art. 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. (…) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário”.
    Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental da defesa em 1º.12.2020, nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO.
    1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
    2. A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.
    3. Agravo regimental não conhecido”.
    2. Essa decisão é o objeto deste habeas corpus, no qual o impetrante alega que o “presente writ combate a decisão monocrática que entendeu ser intempestivo o Recurso Extraordinário interposto pelo paciente, haja vista que, segundo entendimento daquele Egrégia Corte de Justiça, não cabe a suspensão dos prazos processuais dentro do recesso forense de julho.
    A questão posta pelo paciente, em síntese, é relativa à suspensão dos prazos recursais, em matéria penal, no período do recesso forense do mês de julho, principalmente, no que tange ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Esta Egrégia Suprema Corte tem decidido, há anos, que os prazos recursais no que concerne ao recurso extraordinário, nas férias forenses, ficam suspensos, recomeçando sua contagem no primeiro dia útil subsequente ao respectivo término”.
    Assevera que “o recurso extraordinário foi protocolado tempestivamente, pois o prazo derradeiro era a DATA DE 11 DE AGOSTO DE 2020, e não a data de 03 de agosto de 2020, conforme mencionado na decisão fustigada (doc. 01).
    Desse modo, na busca da ideal prestação jurisdicional, o erro da contagem do prazo ficou sobejamente demonstrado, devendo ser reformada a r. decisão combatida de forma que seja sanada tal inconsistência para o correto deslinde deste e dos futuros processos”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) a concessão da liminar, dispensando a intimação da autoridade coatora para prestar as informações, diante da flagrante ilegalidade em que se encontra o Paciente, porque suficientemente instruído o feito, suspendendo o feito no Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do mérito do presente HABEAS CORPUS;
    b) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus a fim de RECONHECER QUE OS PRAZOS PROCESSUAIS FICAM SUSPENSOS NAS FÉRIAS FORENSES, PRINCIPALMENTE NO QUE TANGE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, tendo em vista o próprio entendimento dessa Augusta Corte de Justiça, garantindo, assim, o direito do Paciente de ver o mérito do seu recurso julgado, aplicando-se o due process of law”.
    3. Em 26.8.2021, determinei fosse oficiado ao Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    5. Ao prestar as informações requisitadas, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Em resposta ao Ofício n. 12191/2021, tenho a honra de encaminhar as informações por Vossa Excelência solicitadas em relação ao EAREsp n. 1.505.799/ SP.
    Em 17.6.2019, o eminente Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 01 .8.2019.
    Inconformado, o recorrente interpôs agravo regimental, que foi desprovido pela colenda Quinta Turma na sessão de 05.3.2020, sobrevindo a apresentação de embargos de divergência, que foram indeferidos liminarmente no dia 07.5.2020.
    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, tendo sido desprovido pela colenda Corte Especial em 23.6.2020.
    Em 17.9.2020, esta relatoria, no exercício da Vice-Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, não admitiu o recurso extraordinário, em razão da manifesta intempestividade, nos termos do art. 798, § § 1º e 3º, do Código de Processo Penal e da Portaria STJ/GP n. 210 de 8.6.2020 (que dispõe sobre os prazos processuais deste Tribunal no período de 2 a 31 de julho de 2020); e nesse sentido: AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/03/2017, DJe 19/04/2017.
    Irresignado, o recorrente interpôs agravo regimental, que não foi conhecido pela Corte Especial em 01.12.2020, tendo transitado em julgado a decisão de não admissão do recurso extraordinário em 07.10.2020”.
    6. Descabe, portanto, cogitar-se de ilegalidade na espécie. O Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela intempestividade do recurso extraordinário da defesa, com fundamento na “Portaria STJ/GP n. 210 de 8.6.2020 (que dispõe sobre os prazos processuais deste Tribunal no período de 2 a 31 de julho de 2020)” e no art. 798 do Código de Processo Penal.
    Consta da Portaria/STJ/GP n. 210, de 8.6.2020:
    “Art. 1º Os prazos processuais civis ficarão suspensos no período de 2 a 31 de julho de 2020, observando-se os termos dos artigos 219 e 224, § 1º, do Código de Processo Civil.
    Art. 2º Os prazos processuais penais observarão, no mesmo período, o disposto nos §§ 1º e 3º do art. 798 do Código de Processo Penal”.
    No caput e nos §§ 1º e 3º art. 798 do Código de Processo Penal, dispõe-se:
    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
    § 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. (…) 
    § 3º O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato”.
    Ao decidir pela intempestividade do Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 1.505.799, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que o “acórdão recorrido foi considerado publicado em 26.06.2020 (sexta-feira) (certidão de fl. 1.792), razão pela qual a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 29.06.2020 (segunda-feira) e encerrou-se em 3.08.2020 (segunda-feira)”. Portanto, a contagem do prazo recursal foi realizada com observância dos dispositivos legais pertinentes. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1289146 ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE n. 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.4.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INAPLICABILDIADE EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL DO ART. 219 DO CPC/2015. 1. O acórdão do Tribunal de origem foi publicado em 18.12.2017 e a petição do recurso extraordinário, protocolada somente em 07.02.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. No caso, mostra-se inaplicável o art. 219 do CPC/2015, tendo em vista que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.12.2018)
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora